Tribunal: TJDFT
Processo: 0752984-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752984-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA RODARTE FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILA RODARTE FRANCO contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (autos n.o 0710457-65.2025.8.07.0014), ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO CSF S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é servidora pública, mãe de uma filha adolescente e responsável pelos cuidados de sua mãe idosa, encontrando-se em situação de superendividamento grave, com comprometimento de mais de 61% de sua renda líquida apenas com encargos financeiros mensais. Aduz que, embora perceba renda bruta de aproximadamente R$ 11.609,16, após descontos obrigatórios sua renda líquida é de R$ 8.504,67, sendo que R$ 5.164,60 são destinados ao pagamento de empréstimos e cartões consignados, restando-lhe saldo insuficiente para despesas básicas como moradia, alimentação, saúde e transporte. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a essência do fenômeno do superendividamento, previsto na Lei no 14.181/2021, e ignorou despesas comprovadas com saúde (mais de R$ 21.000,00 no último ano), decorrentes do tratamento de fibromialgia. Ressalta que seus extratos bancários demonstram saldo negativo e dependência do cheque especial, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. Destaca, ainda, que a negativa da gratuidade impede o acesso à Justiça. Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, permitindo que continue no processo sem a exigência de custas processuais, até que o presente recurso seja julgado. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a parte Agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando declaração de imposto de renda de 2025 (ID no 252738884 da origem); dados de inúmeros empréstimos (ID no 252740747 da origem); extratos bancários e faturas do cartão de crédito (ID no 252738887, 252738891, 252738892, 252740746 da origem); contracheques (ID no 252738888 da origem), que evidenciam sua incapacidade financeira. Além disso, consta a declaração de hipossuficiência de ID no 252738879 dos autos da origem; bem como que a recorrente tem despesas médicas, pois tem fibromialgia. Da análise dos autos, especificamente do contracheque de ID no 252738888 - Pág. 3 da origem, observa-se que a parte Agravante recebe mensalmente o valor bruto de R$ 11.609,16 e líquido a quantia de R$ 5.536,24. Vale consignar, ainda, que a análise da gratuidade da justiça não pode ter como base somente o valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que a parte Agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte Recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, permitindo que o Autor continue no processo sem a exigência de custas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador